Tribunal: TJMT
Processo: 1006277-63.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006277-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Colação de Grau, Currículo Escolar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FABRICIO GOMES PINTO CAPISTRANO DIAS - CPF: 052.721.431-08 (RECORRENTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), HARLY KAROLINY FERREIRA DE MELO MIRANDA - CPF: 028.283.551-28 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1006277-63.2022.8.11.0001

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): FABRICIO GOMES PINTO CAPISTRANO DIAS

Recorrido(s): IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 01/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – PLEITO DE APROVEITAMENTO DE MATÉRIA – DISCRICIONARIEDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A demanda versa sobre pleito de aproveitamento de matérias cursadas em instituição de ensino diversa, bem como indenização por danos morais.

A parte recorrente alega que cursou quatro semestres do curso de direito no Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG), procedendo, depois, com sua transferência para a Recorrida, de onde alega fazer jus ao aproveitamento das matérias Direito Processual Penal – Recursos e Ação de Impugnação; Teoria da Argumentação Jurídica; Teoria Geral do Processo; Direito Econômico; Direito Civil - Contratos.

Pois bem. Em que pese as alegações da parte autora, compartilho do mesmo entendimento do Juízo a quo.

O aproveitamento de matérias encontra-se no campo da discricionariedade da instituição de ensino, não podendo o Poder Judiciário se sobrepor a sua posição.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ENSINO SUPERIOR – PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS NEGADO – DIFERENÇA ENTRE OS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTIFICA DAS UNIVERSIDADES – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – DISCRICIONARIDADE DA INSITUIÇÃO DE ENSINO –

SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Dessa forma, não merece acolhida a irresignação da parte autora quanto ao indeferimento do pedido de aproveitamento de disciplinas
. Isso se deve ao fato de que as Entidades de Ensino gozam de discricionariedade no trato da avaliação de seus alunos, bem como no que se refere a valorar a identidade de disciplinas cursadas em outra Universidade, cujos parâmetros orientadores do exercício daquela liberdade de decisão não estão afetos ao controle jurisdicional.

Assim, uma vez definidos os critérios de avaliação, descabe ao Estado-Juiz substituir a atuação técnico-científica da universidade para adentrar no mérito quanto aos requisitos para o deferimento do aproveitamento de disciplinas, restando apenas ao Judiciário examinar se aqueles foram formalmente atendidos, o que restou comprovado no presente feito.

(N.U 0001491-53.2010.8.11.0020, , SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2012, Publicado no DJE 28/11/2012, destaque de agora)

OBRIGAÇÃO DE FAZER e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de prestação de serviços educacionais. Ensino superior. Aproveitamento de matérias já cursadas e adequação ao semestre requerido. Impossibilidade. Autonomia da faculdade. Ação julgada improcedente. Recurso da autora improvido. (TJSP;

Recurso Inominado Cível 0003650-15.2015.8.26.0007; Relator (a): Carla Kaari; Órgão Julgador: 5ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional VII - Itaquera - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 28/03/2016; Data de Registro: 30/03/2016)

Quanto à violação ao princípio da informação, observo que o autor não demonstrou que, quando da transferência, recebeu qualquer informação de que referidas matérias seriam, de fato, aproveitadas, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia.

Saliento, não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Desta feita, não há como acolher o pedido do recorrente, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art
.
55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art
.
98 §§2º e 3º do CPC
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022